Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-93.2018.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000444-93.2018.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 708.242.201-61 (AGRAVADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000444-93.2018.8.11.0010

AGRAVANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000444-93.2018.8.11.0010

AGRAVANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
DARIEL ELIAS DE SOUZA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita no recurso de apelação interposto nos autos da
Ação de Indenização Por Ato Ilícito c/c Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Acidente de Trânsito
ajuizada por
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 108616963.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000444-93.2018.8.11.0010

AGRAVANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
DARIEL ELIAS DE SOUZA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita no recurso de apelação interposto nos autos da
Ação de Indenização Por Ato Ilícito c/c Danos Materiais, Morais e Estéticos Causados por Acidente de Trânsito
ajuizada por
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA
.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA e DARIEL ELIAS DE SOUZA,
ao interporem r
ecursos, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, as partes recorrentes alegam que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixaram de comprovar os preparos recursais.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu
, em que pese as declarações de impossibilidade das partes recorrentes, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimadas (ID
94860499
), as partes recorrentes não trouxeram elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda, extrato bancário atualizados e tampouco balanço patrimonial da empresa ou declaração de imposto de renda do seu sócio.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
(AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

Com efeito, de se destacar que a despeito de os apelantes terem juntado comprovantes de dívidas nos IDs no
94500108 a 94500112
, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade do sustento familiar ou da empresa.

Destarte, inviável o acolhimento dos seus pedidos.

Nesse sentido, tem decidido monocraticamente este Tribunal, conforme julgados da Colenda 2a Câmara de Direito Privado nos.
RAC no 0023961-78.2011.8.11.0041
– Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Julgado em 05/06/2016 e
RAI No 083365-47.2015.8.11.0000
, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 26/01/2016.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se as partes recorrentes -
PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA e DARIEL ELIAS DE SOUZA -
para providenciarem os preparos dos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic ID no ID no
101806459
)

Por sua vez, nos embargos de declaração de ID no 98076465,
in verbis
:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 98076465 interpostos por
DARIEL ELIAS DE SOUZA,
contra a decisão monocrática de ID. no 96441984 que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pelo embargante no Recurso de Apelação constante do ID no 94500113.

Em suma, sustenta que o decisum é omisso
, uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão relativa à sua insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento familiar,
pelo que
pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, modificando a r. decisão monocrática.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no
99982494
.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, restou claro do despacho constante do ID no 94860499 “[...] que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.

Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite,
carteira de trabalho com as folhas em sequência
, declarações de imposto de renda ou extrato bancário,
todos atualizados. ”

No caso, como o embargante foi intimado “para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15” e quedou-se inerte,
insistindo na análise dos documentos desatualizados constantes dos IDs no 94500108 a 94500112
, não há falar-se em omissão, porquanto extrai-se de forma clara que, na realidade, o embargante pretende a reapreciação do seu pedido de justiça sem que haja os alegados vícios na decisão recorrida.

Ademais, de se destacar que o simples fato de o embargante ter várias despesas ao longo do mês, por si só, não é motivo hábil à concessão do citado benefício, uma vez que, para tanto, é imprescindível a comprovação da real incapacidade de arcar com as custas judiciais, ou seja, fato que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. ”
(TJMT – RAI No 1020917-45.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 10/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. Não obstante o notório parcelamento da remuneração da parte agravante, não se olvida adoção das opções constantes do art. 98 do CPC de 2015, em especial, tendo em vista o destino da Justiça gratuita, em favor das pessoas sem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, e a percepção da remuneração superior a cinco salários mínimos. Portanto, não demonstrado de forma cabal o direito ao benefício, consoante a jurisprudência das Câmaras separadas do 2o Grupo Cível. Agravo de instrumento desprovido. ”
(TJRS – RAI No 70078046794, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 16-07-2018)

Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID no 101806459)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, apesar de intimado, não se dignou em trazer para os autos
elementos aptos a demonstrar a sua alegada necessidade.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021